Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703804-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO NAKAMURA REIS AGRAVADO: ACELIO RICARDO VALES LEITE REPRESENTANTE: ANTONIO VALE LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURO NAKAMURA REIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos da ação insolvência civil (Processo no 0714956-36.2018.8.07.0015), ajuizada por ACÉLIO RICARDO VALES LEITE, rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que manteve a incidência da multa de 10% prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, e dos honorários de 10%, sobre o valor devido, ao fundamento de que o pedido de desistência do cumprimento de sentença, formulado pelo credor, especialmente para evitar a litispendência com a ação de insolvência civil, não revoga a decisão anterior que arbitrou os referidos valores (IDs 54169254 e 52203017 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 14369750), o agravante narra que o cumprimento de sentença, Processo no 0070843-69.2010.8.07.0001, foi extinto em razão do pedido de desistência do credor/agravado, devidamente homologado por sentença, na qual restou consignado que as custas judiciais ficariam a cargo do exequente, não tendo havido condenação ao pagamento de honorários de sucumbência para nenhuma das partes. Alega que o único título executivo judicial que embasa a ação de insolvência é a sentença proferida nos autos do processo de conhecimento, em que consta a condenação de honorários sucumbenciais de 10%. Afirma que o agravado desistiu do exercício da pretensão executiva, cujo pedido foi devidamente homologado, de modo que a multa prevista no artigo 475-J, do Código de processo Civil, e os honorários de sucumbência, inicialmente impostos, devem ser afastados. Defende que não era necessária a desistência do cumprimento de sentença e consequente extinção, mas apenas a suspensão e arquivamento provisório, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ou nos termos Portaria Conjunta no 73/2010 e Provimento no 9 da Corregedoria deste Tribunal, ambos revogados. Assevera que a desistência do cumprimento de sentença não significa a renúncia ao crédito constante do título executivo judicial, ressaltando, porém, que, uma vez que o cumprimento de sentença foi extinto, findas estão as rubricas acessórias. Enfatiza que, caso o agravado queira ajuizar novo cumprimento de sentença, serão arbitrados novos honorários sucumbenciais, nova multa e novas custas. Aponta a ocorrência de contradição na decisão agravada, ao afirmar que a desistência da execução não revoga a decisão anterior que arbitrou a multa e os honorários de 10%, ao passo em que entende que as custas iniciais e finais do cumprimento de sentença não podem ser atribuídas ao réu. Sustenta que há o perigo de dano, caso venha a ser decretada a sua insolvência civil, por falta de realização do depósito elisivo no valor apresentado pelo agravado, considerando-se as incongruências apontadas, além da verossimilhança das alegações e da fumaça do bom direito. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, excluindo-se dos cálculos os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% e a multa de 10%, prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil, advindos do cumprimento de sentença extinto por homologação do pedido de desistência, bem como seja determinado que os autos sejam enviados à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos. Preparo efetuado (ID 14369756). Deixa de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Na origem, o agravado ajuizou ação de insolvência civil em desfavor do agravante (ID 17835899 dos autos originários), com fundamento no inadimplemento da obrigação de pagar o débito integral reconhecido judicialmente nos autos da ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0070843-69.2010.8.07.0001). Informou o credor que, diante do inadimplemento do executado e da falta de indicação de bens à penhora, pretende que seja declarado o estado de insolvência do demandado, promovendo, para tanto, a atualização do crédito, deduzindo os valores pagos pelo devedor e encontrando o saldo a pagar de R$25.964,36, conforme certidão de crédito de ID 20305994 dos autos originários. Observa-se, ainda, que foi requerida a desistência do cumprimento de sentença e a sua respectiva homologação (ID 20306013 dos autos originários). O agravante opôs embargos à ação de insolvência civil (ID 31655638 dos autos originários) e o Ministério Público oficiou pela improcedência do pedido inicial (ID 34096208 dos autos originários), tendo o Juízo de origem determinado ao autor, ora agravado, a apresentação de planilha atualizada do débito, abatendo-se os valores pagos pelo devedor (IDs 46379717 e 48118655). Sobreveio a decisão de ID 52203017 dos autos originários, que homologou o débito principal em R$29.189,48, considerando que o fato de o credor ter pedido a desistência da execução individual, especialmente para evitar a litispendência com a ação de insolvência civil, não revoga a decisão anterior que arbitrou a multa de 10%, prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, e os honorários advocatícios de 10%, no cumprimento de sentença. Confira-se: (...) Dos cálculos do réu Primeiramente, a alegação do executado da não incidência no cálculo da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/73, dos honorários de 10% e das custas iniciais do cumprimento de sentença não prospera. O fato de o credor ter pedido desistência da execução individual, especialmente para evitar a litispendência com esta ação (execução concursal), não revoga a decisão anterior que arbitrou aquelas quantias seja expressa ou implicitamente. O pedido de desistência não extingue o crédito já constituído por decisão preclusa. Em relação as custas processuais do cumprimento de sentença, razão assiste ao réu. Tendo em vista o disposto no artigo 90 do CPC, as custas processuais iniciais e finais do cumprimento de sentença não podem ser atribuídas ao réu e, portanto, não devem ser incluídas no cálculo. Já em relação as custas iniciais da ação de conhecimento no valor de R$ 364,23, razão também assiste ao réu. A guia de ID. 46831857 – pág. 23 foi paga em 07/12/2010, de forma que é a partir dessa data que ela deve ser atualizada. Por fim, em relação ao depósito de ID. 46831857 – pág. 14, conforme se observa do comprovante, ele foi realizado no valor de R$ 1.740,00, de forma que esse valor é que deve ser abatido do cálculo. De qualquer sorte, tendo em vista que o cálculo é realizado em cadeia e não tendo o réu considerando os encargos mencionados neste capítulo, a sua liquidação está equivocada e não pode ser acolhida. Dos cálculos do autor Conforme capítulo anterior, as custas processuais iniciais e finais do cumprimento de sentença não podem ser atribuídas ao réu, bem como as custas iniciais da fase de conhecimento merecem ser atualizadas com a data correta. Por outro lado, os cálculos realizados no Anexo I e no Anexo II foram realizados de forma correta e os parâmetros estão em consonância com os parâmetros fixados na sentença e na decisão de cumprimento de sentença, bem como eles observaram estritamente as datas e os valores constantes dos pagamentos realizados nos autos (ID. 46831857). Assim, homologo o débito principal em R$ 29.189,48 (vinte e nove mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), conforme cálculos do autor. Em relação às custas processuais, intime-se a parte autora para atualizar corretamente as custas inicias da fase de conhecimento e aditar o valor do crédito a título de custas (fase de conhecimento e ação de insolvência), no prazo de 05 (cinco) dias. Com a manifestação, intime-se o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, realizar o depósito elisivo, sob pena decretação de insolvência. O agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela decisão ora recorrida (ID 54169254 dos autos originários), nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Com efeito, nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da deflagração do cumprimento de sentença, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento. Por outro lado, conforme o julgamento do Recurso Especial no 1134186/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, após escoado o prazo para pagamento voluntário. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) Registre-se que o novo Código de Processo Civil prevê, expressamente, no artigo 523, § 1o, o acréscimo de multa e de honorários de advogado de dez por cento ao débito, na hipótese de não haver pagamento voluntário. Veja-se: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. No caso, é incontroverso que não houve o pagamento integral do débito reconhecido no Processo no 0070843-69.2010.8.07.0001, encontrando-se o agravante inadimplente. Frise-se que a desistência do cumprimento de sentença, homologada pelo Juízo de origem, decorreu da impossibilidade de tramitação concomitante com a ação de insolvência civil originária, sob pena de litispendência. Nesse contexto, considerando-se que o agravante encontra-se inadimplente com relação a parte do débito reconhecido na ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0070843-69.2010.8.07.0001), e que o credor/agravado continua a perseguir o seu crédito, por meio do ajuizamento da ação de insolvência civil originária, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante, porquanto a multa e os honorários advocatícios, ambos no percentual de 10%, fixados pelo Juízo que extinguiu a execução individual, integram o valor ainda devido ao agravado, pois decorrem de expressa previsão legal. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator